Tribunal: TJDFT
Processo: 0748226-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INCIDENTE EM CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA PARCIAL PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.

1. 1. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por condenação anterior, em liberdade provisória, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu os efeitos em relação à função preventiva e à sua efetiva ressocialização.

2. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

3. 3. A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal.

4. 4. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa parcialmente provido e recurso do Ministério Público não provido.